Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. ART. 32 DA LEI 8.906/94. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSENTE DOLO OU CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face dos recorridos argumentando, em suma, que contratou os serviços do escritório dos recorridos com o objetivo de regularizar um imóvel de sua propriedade, que fez todos os pagamentos regularmente, que após o ajuizamento da ação passou longo período sem notícias do processo, que depois descobriu que a petição inicial havia sido indeferida, que o seu contato foi bloqueado. Disse que comunicou o ocorrido à OAB, mas ainda não obteve resposta.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando que que é merecedora do benefício, tendo em vista o valor de seus rendimentos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 72730998).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que os recorridos deveriam ter comunicado sobre o indeferimento da inicial e ajuizado nova ação. Aduz que a prova oral era fundamental e não foi produzida, cerceando o seu direito de defesa, que os recorridos não prestaram o serviço efetivamente e que isso violou os direitos da sua personalidade. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos por ela formulados na exordial.
6. Em contrarrazões, os recorridos alegam que não houve cerceamento de defesa, que as provas documentais eram suficientes para o julgamento do mérito e que a falta de impugnação da recorrente implicou na aceitação tácita da veracidade delas. Defendem que não praticaram ato ilícito e que a recorrente estava ciente dos riscos e das tratativas que estavam sendo feitas para solucionar o caso. Requerem a manutenção da sentença.
7. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, observa-se que a recorrente foi intimada, em audiência, para manifestar-se sobre a produção de provas e nada requereu no prazo concedido. Logo, se a parte não requer a produção de novas provas e o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Sobre a relação havida entre as partes, imperioso registrar que o contrato firmado entre advogado e cliente não obriga o profissional a garantir o êxito pretendido pela parte por ele representada, apenas impõe que os atos por ele praticados no exercício de suas funções tenham por objetivo alcançar tal finalidade, isso porque a sua obrigação do advogado é de meio e não de resultado.
9. O art. 32 da Lei 8.906/94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõe que “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”.
10. Da análise dos autos, constata-se que não há evidências de que os recorridos tenham agido com dolo ou culpa durante a prestação do serviço para o qual foram contratados, pois os áudios e os prints de conversas acostados aos autos revelam tratativas regulares nas quais as informações sobre os serviços prestados são claras e não apontam para qualquer má conduta dos profissionais envolvidos.
11. Logo, inexistindo prova de que os recorridos tenham causado os danos materiais e morais que a recorrente afirma ter sofrido, correta a conclusão do Juízo de origem pela improcedência dos pedidos por ela formulados.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.